Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da natureza relativa da incompetência territorial arguida, resta essencial para seu acolhimento a demonstração de efetivo prejuízo. 1.1 No caso dos autos, não verifico a ocorrência de qualquer prejuízo para o réu/apelante, que vem participando ativamente do feito, apresentando defesas de forma tempestiva, propondo, inclusive, reconvenção.
2. As despesas condominiais se referem a obrigações de pagar atreladas à propriedade (direito real), uma vez transmitido o direito de que se origina, a obrigação segue a reboque, independentemente do título translativo. É, portanto, o que se convencionou chamar de obrigação propter rem. 2.1 Ao definir o marco temporal para a responsabilidade quanto aos encargos condominiais, a jurisprudência pátria estabeleceu que o efetivo exercício da posse como sendo o marco definidor para a incidência de despesas condominiais, nos termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil. 2.2 Diante da comprovação que a apelante era possuidora dos bens em análise quando da fatura das cobranças condominiais objeto da lide, bem como ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.